Tribunal: TJMT
Processo: 1016891-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016891-67.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), D. N. DE ALMEIDA EIRELI - ME - CNPJ: 17.284.705/0004-23 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MICIONE DA SILVA SOUSA - CPF: 052.796.883-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE JÁ CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO E COM MAUS ANTECEDENTES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ANÁLISE DO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública e evitar a ocorrência de novos crimes, materializada, especialmente, na existência de maus antecedentes do paciente.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Micione da Silva Sousa
, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, a impetrante relata que o paciente está segregado cautelarmente pela prática, em tese, do delito de furto, na forma tentada.

Entretanto, argumenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a autoridade coatora teria convolado o flagrante em prisão preventiva embasando-se unicamente em elementos retóricos e genéricos.

Aduz que o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, motivo pelo qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Finalmente, consigna que a prisão é desproporcional, já que a eventual pena certamente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois se imputa ao paciente apenas o crime de furto, que não teria se consumado.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão caso se reputasse necessário.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 102463961).

Juntou documentos (Id. 102463962, pp. 1-86).

A liminar foi indeferida (Id. 102586469).

A autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (Ids. 103432471 a 103432477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 104869487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Consoante relatado, a impetrante busca a restituição do
status libertatis
do paciente
Micione da Silva Sousa
, sustentando, em apertada síntese, a ausência de fundamentação idônea que consubstancie o édito prisional, e a presença de predicados pessoais favoráveis ao beneficiário.

Apesar dos fundamentos apresentados na presente impetração, não vejo como conceder o pleito liberatório almejado, tendo em vista que ao analisar a documentação carreada não identifico qualquer constrangimento ilegal a ser reparado, como passo a demonstrar.

Conforme se extrai do feito, o juiz plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, reputando devidamente atendidos os pressupostos e requisitos autorizadores da medida segregatória.

De sorte a prover a escorreita dialética processual, tenho por oportuno reproduzir, na parte que interessa, a supramencionada decisão,
in verbis
:

“Ademais, a prisão preventiva do indiciado se mostra necessária para conveniência da instrução processual penal e garantia da ordem pública, sobretudo, porque além das reiteradas praticadas criminosas do flagranteado, contra si também pesam outros procedimentos judiciais, inclusive, com condenação pretérita pela prática de tráfico de drogas, autos do executivo de pena de no 10412-57.2018.811.0040, Código 201455, que tramitou na Primeira Vara Criminal desta comarca de Sorriso, conforme antecedentes criminais acostados aos autos pelo Ministério Público no id. 65186063.

Nesse pórtico, longe de antecipar qualquer juízo valorativo acerca da responsabilidade do indiciado, considerando a presença indiciária de seu respectivo envolvimento no crime investigado, é razoável cogitar que sua liberdade poderá obstruir a colheita de provas.

Noutra banda, é evidente ainda o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva pertinente à necessidade de garantia da ordem pública, consoante supra exposto, tendo em vista a periculosidade do acusado e de seu manifesto desejo de praticar novos ilícitos, assim como da existência de outras modalidades criminosas praticadas pelo mesmo, conforme revelado nos autos...”
(Id. 102463962, p. 17).

Ademais, conforme consta no feito, o beneficiário estaria cumprindo pena em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas e recentemente obteve a progressão para o regime semiaberto, entretanto, mesmo nessa condição, aparentemente voltou a praticar novo delito, o que denota a sua periculosidade e a possibilidade de que em liberdade continue a delinquir.

Logo, a manutenção da segregação cautelar está amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...
”
(STJ,
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 9.12.2008).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

Ademais, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Nesse sentido, colaciono o seguinte trecho de um julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“...Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois,
tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado.
”
(
HC
177230/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, 2a Câmara Criminal, Julgado em 1.2.2017, destaquei).

Por outro lado, u
ma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.

Conquanto a impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ex positis
, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021